Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-87.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO. CONTINUIDADE. DOENÇA GRAVE. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. BOA-FÉ OBJETIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Dulce Cleia Lopes Boa Sorte Pfeifer Macedo (Id. 77966583) contra a sentença (Id. 77966580) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou o pedido parcialmente procedente.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 77966483) narrou que é beneficiária de plano de saúde administrado pela ré e que, em razão de diagnóstico oncológico, necessitou realizar exames de PET/CT FDG para acompanhamento periódico da enfermidade. 2.1. Acrescentou que, apesar da expressa recomendação médica para realização do exame a cada 3 (três) meses pelo período de 2 (dois) anos, o plano recusou injustificadamente o custeio, impondo-lhe obstáculo à continuidade do tratamento.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a operadora deveria autorizar a realização do exame, contudo limitou sua periodicidade, não acolhendo integralmente a pretensão autoral.
4. Em suas razões recursais (Id. 77966583) a recorrente verbera, em síntese, que a limitação imposta pelo Juízo de origem compromete a continuidade e eficácia do tratamento. 4.1. Alega que a indicação médica foi clara quanto à periodicidade necessária e que a negativa da ré afronta o direito à saúde e os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 4.2. Pleiteia, portanto, a parcial reforma da sentença para que o pedido seja julgado integralmente procedente com a subsequente determinação de custeio dos exames na periodicidade recomendada pelo médico assistente.
5. A sociedade empresária recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 77966591), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que o exame pretendido extrapola as diretrizes negociadas e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não sendo obrigatória a cobertura na periodicidade almejada.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 77966587 e Id. 77966588).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame desta Egrégia Turma Recursal consistem em examinar: a) a legalidade da negativa de custeio e da limitação de periodicidade do exame PET/CT FDG indicado para acompanhamento oncológico da paciente; e b) o dever de integral cobertura do tratamento receitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. É importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 8.1. Nos moldes do enunciado no 608 da Súmula da Colenda Corte Superior de Justiça “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
9. No caso em deslinde, a recusa de custeio e a limitação da periodicidade do exame indicado não se coadunam com os primados da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente diante da natureza essencial do tratamento oncológico.
10. Afigura-se evidente, de acordo com os elementos de prova existentes nos autos, que o exame pretendido constitui-se em método indispensável para o adequado acompanhamento de saúde da paciente, inexistindo justificativa legítima para a negativa imposta pela operadora.
11. Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico, sobretudo diante da apresentação do relatório médico circunstanciado que justifique a necessidade de submissão do paciente ao tratamento em questão (Acórdão no 2055786, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025). 11.1. Constata-se, assim, que a recusa de cobertura ao tratamento indicado viola o dever de boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e frustra a legítima confiança depositada pela paciente na adequada prestação do serviço contratado. 11.2. Desse modo, a solução favorável à autora, além de compatível com a equidade e com os padrões de lealdade e cooperação inerentes à relação contratual, revela-se igualmente alinhada ao princípio da dignidade da pessoa humana.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2056864; Acórdão no 2053176; e Acórdão no 2048681.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO, para ao reformar parcialmente a respeitável sentença recorrida, determinar que a ré, ora recorrida, autorize o custeio dos exames “PET/CT FDG” em favor da consumidora, ora recorrente, na periodicidade de a cada 3 (três) meses, durante o período de 2 (dois) anos, desde que vigente o negócio jurídico celebrado entre as partes, conforme indicação médica referida no Id. 77966487 e no Id. 77966488. 13.1. Sem custas e sem honorários de advogado diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
Tese de Julgamento: A operadora de plano de saúde não pode limitar tratamento oncológico indicado por médico assistente, devendo autorizar e custear o exame PET/CT na periodicidade indicada, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e art. 422 do Código Civil.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2056864; Acórdão no 2055786; Acórdão no2053176; e Acórdão no 2048681.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.